Tribunal: TJMT
Processo: 1006975-67.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006975-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), ANDRE LUIS DA COSTA BARROS DIAS - CPF: 035.127.781-19 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO), LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO SEM INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. IRRETROATIVIDADE DA LEI 14.195/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, arquivada por falta de indicação de bens penhoráveis e desarquivada após período superior a três anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial fundado em Cédula de Crédito Bancário, considerando: (i) a ausência de intimação formal do exequente sobre o arquivamento do processo; e (ii) a aplicabilidade temporal da Lei 14.195/2021, que alterou o regime jurídico da prescrição intercorrente no CPC.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente, instituto de direito material que se consuma no curso do processo, segue o mesmo prazo da pretensão original, conforme art. 206-A do Código Civil, introduzido pela Lei 14.195/2021, e Súmula 150 do STF, sendo de três anos para Cédulas de Crédito Bancário, por aplicação do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Assunção de Competência (REsp 1.604.412/SC), pacificou o entendimento de que é desnecessária a intimação pessoal do exequente para configuração da prescrição intercorrente, bastando seja assegurado o contraditório, com oportunidade de apresentar causas suspensivas ou interruptivas.

5. Constitui falha do Poder Judiciário a ausência de intimação do exequente acerca da certificação de inércia e do arquivamento do feito, impossibilitando o cômputo do prazo prescricional intercorrente.

6. As alterações promovidas pela Lei 14.195/2021 no art. 921, §4º do CPC, que definem o termo inicial da prescrição intercorrente como a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, não podem retroagir para alcançar situações constituídas antes de sua vigência, em observância ao princípio da irretroatividade das leis.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não se configura a prescrição intercorrente quando o exequente não foi formalmente intimado da certificação de transcurso de prazo para manifestação e do despacho que determinou o arquivamento do feito. 2. As regras sobre prescrição intercorrente introduzidas pela Lei 14.195/2021, que alterou o art. 921 do CPC, não podem ser aplicadas retroativamente a situações constituídas antes de sua vigência."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206-A; CPC, art. 921, §§ 1º, 4º; Lei 10.931/2004, arts. 28 e 44; Lei Uniforme de Genebra, art. 70; Lei 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 150; STJ, REsp 1.604.412/SC (IAC); STJ, AgInt no REsp 1675530/SP; STJ, AgInt no AREsp 2380796/PR

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por
ANDRE LUIS DA COSTA BARROS DIAS
em face da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1013856-10.2020.8.11.0041
promovida pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO
,
rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado
, indeferindo, por conseguinte, o reconhecimento da prescrição intercorrente suscitada.

A execução originária visa a cobrança do valor de R$ 291.858,89 (duzentos e noventa e um mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos), representado por
Cédula de Crédito Bancário n.º 220751
, sendo ajuizada em 25 de março de 2020.

O agravante sustenta que, após a citação válida das partes executadas, houve certificação do decurso de prazo sem manifestação do exequente, o que ensejou despacho determinando a remessa dos autos ao
arquivo definitivo em 19 de março de 2021
, por ausência de impulso oficial. Afirma que, somente em
25 de julho de 2024
, o exequente requereu o desarquivamento e prosseguimento do feito, o que configura lapso superior a três anos.

A decisão ora agravada afastou a ocorrência de prescrição intercorrente sob o fundamento de que não se verificou paralisação processual superior ao prazo trienal, previsto para prescrição da pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário, conforme art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (aplicável por força do art. 44 da Lei 10.931/2004).

O agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que a decisão de origem viabiliza a continuidade de execução manifestamente prescrita, inclusive com a efetivação de penhora sobre bem móvel, o que acarretaria risco de lesão grave e de difícil reparação.

Decisão liminar proferida nos autos deferiu o efeito suspensivo, suspendendo o curso da execução até julgamento final deste agravo (id. 274895381).

Foram apresentadas
contrarrazões pelo agravado
, pugnando pela manutenção da decisão de primeiro grau, sustentando a ausência da prescrição intercorrente em razão da necessidade de
intimação pessoal
da exequenda, não bastando a intimação dos advogados. Aduziu, inclusive que
“, o fato de a execução ter permanecido arquivada por período superior a três anos, por si só, não configura prescrição intercorrente, sem que tenha sido observada a formalidade da intimação pessoal da parte exequente. É precisamente o que ocorre nos presentes autos: nenhuma ciência formal foi dada à cooperativa Sicoob Integração sobre eventual suspensão ou necessidade de impulsionar o feito.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ANDRE LUIS DA COSTA BARROS DIAS
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 1013856-10.2020.8.11.0041, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A controvérsia posta nos autos reside em definir se, no caso em apreço, ocorreu ou não a prescrição intercorrente da pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário.

Nos termos dos autos, a execução foi ajuizada em 25 de março de 2020. Após a citação válida dos executados, o exequente foi intimado a promover o regular prosseguimento do feito em 25 de fevereiro de 2021, sem, contudo, adotar qualquer providência no prazo assinalado, ensejando o arquivamento definitivo em 19 de março de 2021. Apenas em 25 de julho de 2024, transcorridos mais de três anos, sobreveio pedido de desarquivamento com requerimento de penhora.

A questão da prescrição intercorrente, por sua natureza híbrida — envolvendo normas de direito material e processual —, exige análise cuidadosa da legislação vigente e da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

A Lei n. 14.195/2021 trouxe inovação ao prever expressamente no art. 206-A do Código Civil que o prazo da prescrição intercorrente observará o mesmo lapso da prescrição da pretensão, ressalvadas as hipóteses de suspensão e interrupção legalmente admitidas e observando-se, ainda, as disposições do art. 921 do Código de Processo Civil.

A prescrição intercorrente, como espécie do gênero prescrição, é instituto de direito material que se consuma
no curso do processo
, em razão da
inércia do exequente
após o regular impulso inicial da demanda executiva, por tempo superior ao prazo prescricional aplicável à pretensão executada.

Sua disciplina legal foi explicitada com o advento da
Lei nº 14.195/2021
, que introduziu o
art. 206-A no Código Civil
, nos seguintes termos:

Art. 206-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Redação dada pela Lei nº 14.382, de 2022)

Essa disposição consolidou, no plano legal, a orientação já sedimentada no âmbito do
STF
, por meio da
Súmula 150
, segundo a qual:

"Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação."

A Cédula de Crédito Bancário, nos termos do
art. 28 da Lei nº 10.931/2004
, configura título executivo extrajudicial. Por força do
art. 44
da mesma Lei, aplica-se
subsidiariamente
à CCB a legislação cambial.

Por conseguinte, incide o
prazo trienal
, previsto no
art. 70 da Lei Uniforme de Genebra
, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência do STJ:

"
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. Conforme estabelece o art . 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1675530 SP 2017/0128605-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019)

Logo, tanto a
prescrição da pretensão original
quanto a
intercorrente
sujeitam-se ao mesmo prazo de
3 (três) anos
.

Importante destacar que
abandono da causa
(art. 485, III e §1º, do CPC) e
prescrição intercorrente
são
institutos distintos
. O primeiro possui natureza exclusivamente processual e exige a
intimação pessoal da parte
, ao passo que o segundo é instituto de direito
material
, cuja configuração independe de tal formalidade, conforme reiterado nos seguintes precedentes:

“(...) 7. Distinção entre abandono da causa, fenômeno processual, e prescrição, instituto de direito material.”
(REsp 1522092/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 13/10/2015)

Fixadas as premissas, destaco, ainda, ser de igual relevância é a evolução jurisprudencial acerca da necessidade (ou não) de intimação pessoal do exequente para fins de caracterização da desídia processual.

A jurisprudência anterior do STJ exigia tal providência como requisito para decretação da prescrição intercorrente. Contudo, essa orientação foi superada pelo julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC) no REsp 1.604.412/SC, firmando-se a tese de que é desnecessária a intimação pessoal do exequente para que se configure a prescrição intercorrente, bastando que lhe seja assegurado o contraditório, com oportunidade de apresentar causas suspensivas ou interruptivas da prescrição

No caso dos autos, a sequência cronológica é cristalina:

25/03/2020
: Ajuizamento da execução;

25/02/2021
: Intimação do exequente para promover o andamento;

19/03/2021
: Arquivamento definitivo por ausência de impulso;

25/07/2024
: Requerimento de desarquivamento.

Restaria, então, caracterizada a
inércia por mais de 3 (três) anos
, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva válida, indicando, assim, hipótese típica de prescrição intercorrente, tal como concebida pela doutrina e pela jurisprudência majoritária, especialmente após a orientação vinculante firmada no
Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC
:

“"RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou,
inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo,
não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório
.

3. Recurso especial provido" (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/6/2018, DJe 22/8/2018)

Em suas contrarrazões, o agravado sustenta a necessidade de intimação pessoal da parte exequente. Tal alegação, contudo, encontra-se
superada
pelo novo entendimento jurisprudencial consolidado.

Nesse sentido,

Execução de título extrajudicial - Prescrição intercorrente reconhecida - Duplicatas - Prazo trienal (arts. 70 da Lei Uniforme de Genébra e artigo18, inciso I, da Lei nº 5.474/68) - Processo enviado ao arquivo por ausência de movimentação - Inércia do credor por cerca de quatro anos e meio - Questão sedimentada no STJ em sede de assunção de competência (REsp. 1 .604.412/SC) -
Desnecessidade de intimação pessoal -

Abandono da causa e prescrição, que não se confundem -
Prescrição intercorrente verificada - Recurso improvido (TJ-SP - Apelação Cível: 0244958-57.1995.8 .26.0004 São Paulo, Relator.: Miguel Petroni Neto, Data de Julgamento: 01/06/2024, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2024)

‘Prescrição intercorrente – Execução por título extrajudicial – Processo que deve estar parado em razão de falta de impulso processual atribuível ao exequente pelo tempo de prescrição da pretensão executiva – Execução fundada em "Termo de Renegociação de Operações de Crédito, Confissão e Parcelamento de Dívida e Instituição de Novas Garantias" - Lapso prescricional de cinco anos - Art. 206, § 5º, I, do CC. Prescrição intercorrente – Execução por título extrajudicial -
Contagem do prazo para a prescrição intercorrente que, em princípio, é iniciada a partir do último ato processual sem providência do interessado
– Caso em que, em se tratando da hipótese de suspensão da execução prevista no art. 921, III, § 1º, do atual CPC, o termo inicial da prescrição intercorrente é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis - Prescrição que deve ser suspensa pelo prazo máximo de um ano, conforme estipula o § 4º do art . 921 do atual CPC - Caso em que, embora o art. 791, III, do CPC de 1973 não estabelecesse prazo certo para a suspensão do processo, durante o qual não corria a prescrição, tal questão era solucionada com a fixação do prazo de um ano, aplicando-se, por analogia, o prazo previsto no art. 265, § 5º, do CPC de 1973. Prescrição intercorrente – Execução por título extrajudicial – Processo que foi enviado ao arquivo em 17 .12.2010 em razão da ausência de bens penhoráveis - Caso em que o processo foi desarquivado somente em 8.5.2023, a pedido do banco exequente, quando já se verificara há muito a prescrição intercorrente – Inaplicabilidade do art. 1.056 do atual CPC – Prazo prescricional que, na data da entrada em vigor do atual CPC, já se havia iniciado – Tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.604.412-SC, em sede de incidente de assunção de competência . Prescrição intercorrente - Execução por quantia certa – Caso em que o acórdão proferido no citado incidente de assunção de competência também firmou a tese da
necessidade da intimação do credor apenas para opor fato impeditivo à ocorrência da prescrição –
Banco exequente que foi intimado a se manifestar sobre a prescrição intercorrente, o que ele fez – Reconhecida a prescrição intercorrente – Execução julgada extinta, com fulcro no art. 924, V, do atual CPC – Sentença mantida – Apelo do banco exequente desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 0005605-35.2004 .8.26.0438 Penápolis, Relator.: José Marcos Marrone, Data de Julgamento: 18/06/2024, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2024)

O c. STJ também já reafirmou o aludido entendimento:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. DESNECESSIDADE. TEMA IAC N. 1. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O prazo prescricional, na vigência do CPC de 1973, conta-se do dia seguinte ao termo final do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do dia após o transcurso de 1 ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei n. 6.830/1980). 2. A prévia intimação da parte exequente para dar andamento ao feito é desnecessária para a decretação da prescrição intercorrente, exigindo-se apenas a intimação do credor para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em respeito ao princípio do contraditório. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2380796 PR 2023/0196891-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

Contudo, ainda que se reconheça a inércia do exequente por prazo superior a 3 anos, a solução da questão em debate nos autos encontra arrimo na análise detalhada dos marcos temporais e vigência da legislação suscitada.

Nesse sentido, embora o processo em exame esteja sujeito ao
CPC/2015
, aplica-se, por analogia, a mesma lógica estabelecida, dada a
identidade estrutural entre os regimes normativos
. O
art. 921, § 4º, do CPC/2015
reforça essa linha de compreensão ao dispor que:

“§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.“

Assim, tem-se que o prazo da prescrição intercorrente não se inicia automaticamente com o arquivamento do feito, mas sim transcorrido o prazo de um ano, contado da paralisação justificada, como no caso de falta de impulso processual por ausência de bens penhoráveis ou inércia da parte.

No caso dos autos o devedor não foi localizado, conforme mandado juntado em 05.07.2020 (id. 34356138 dos autos principais). O exequente informou novo endereço em 03.08.2020 (id. 35906409). Nova diligência frustrada em 26.08.2020 (id. 37768275). Houve pedido de busca pelo INFOJUD do endereço dos executados (id. 38489950) em 07.09.2020, que restou deferido (id. 38576983).

As pesquisas foram realizadas (id. 39271811) e o exequente foi intimado a impulsionar o feito (id. 39271827), manifestando-se nos autos em 29.09.2020 (id. 40157079).

Os executados foram
citados
(id. 41758831, complementada pela informação do id. 45895709), com mandado juntado em 20.10.2020 e complemento em 13.12.2020.

O exequente concordou com o trâmite no juízo 100% digital (id. 44456006) em 21.11.2020.

Houve inércia dos executados (id. 49497265), motivo pelo qual o exequente foi intimado a impulsionar o feito (id. 49793151), oportunidade em que deveria indicar bens passíveis de penhora, passando, então a incidir o prazo de prescrição intercorrente.

O sistema registrou a ciência do exequente em
08.03.2021
:

Houve inércia certificada em
17.03.2021

(id. 51090938), sem intimação do exequente quanto ao referido fato. Os autos foram encaminhados à conclusão, com despacho proferido em 18.03.2021, determinando o arquivamento dos autos (id. 51266407),
INEXISTINDO
nos autos comprovação de ciência a exequente/agravada.

O Art. 921, § 1º do CPC estabelece:

Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

Ocorre que, diante do princípio da irretroatividade da lei, não há como se cogitar em aplicabilidade da regra atual para situações pretéritas, razão pela qual não se pode decretar a prescrição intercorrente contada de ato/omissão havido antes da entrada em vigor da nova redação ao artigo 921, § 4º do CPC (dada pela Lei 14.195/2021). Por conseguinte, o marco da
"ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis"
somente pode ser considerado, para fins de contagem do prazo prescricional em questão, a partir da entrada em vigor a Lei 14.195/21.

Destarte, a exigência de que as diligências perpetradas pela parte exequente sejam frutíferas não pode ser aplicada de forma retroativa, sob pena de prejuízo indevido da parte credora.

Nesse sentido,

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ́TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL.
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. INÉRCIA DO CREDOR NÃO CARACTERIZADA. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS DESDE O INÍCIO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº
14.195
/2021. DECISÃO MANTIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA NO CASO CONCRETO ATÉ O MOMENTO.
INCIDÊNCIA DA REGRAS DO CPC 2015 ANTERIOREWS À LEI Nº
14.195
/21. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL ATRELADO À INÉRCIA DO CREDOR.
CONFORME CRONOLOGIA DOS ATOS PROCESSUAIS, O CREDOR EMPREENDEU TODAS AS DILIGÊNCIAS AO SEU ALCANCE, DESDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, BUSCANDO LOCALIZAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA PARA QUITAR SEU CRÉDITO. NÃO HOUVE INÉRCIA DO CREDOR, MUITO MENOS POR PRAZO MAIOR DO QUE TRÊS ANOS, POIS INVIÁVEL APLICAÇÃO RETROATIVA DA NORMA QUE ALTEROU O ART. 921, § 4º, DO
CPC/15
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 52746417420238217000, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Julgado em: 27-02-2024) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DOS DISPOSITIVOS DA
LEI
Nº
14.195
/2021
.
LEI
PROCESSUAL POSTERIOR MAIS SEVERA. DESÍDIA DA CREDORA INEXISTENTE. I.
IRRETROATIVIDADE
DOS EFEITOS DE DISPOSITIVO LEGAL.
As alterações promovidas pela
Lei
nº
14.195
/2021
no artigo
921
do
Código de Processo Civil
tornaram mais rigorosas as condições para interrupção da
prescrição
no curso do processo, passando-se a exigir localização de bens penhoráveis. Tratando-se de
lei
posterior mais severa, descabe aplicá-la de forma retroativa, em prejuízo à parte exequente.
II.
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
AFASTADA. Conforme jurisprudência consolidada, o reconhecimento da
prescrição

intercorrente
pressupõe a inércia da parte credora na promoção de diligências para satisfação de seu crédito. Hipótese em que a credora não apresentou conduta desidiosa por tempo suficiente para configuração da
prescrição
no curso do processo, envidando esforços na penhora e avaliação de bens das devedoras, bem assim na localização de uma das executadas. As dificuldades enfrentadas não significam desídia nem podem acarretar prejuízo à parte que agiu dentro do que estava ao seu alcance. DESPROVERAM O AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento, Nº
50094861120238217000
, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em: 26-09-2023) (grifei)

Percebe-se, assim, três aspectos relevantes: i. A exequente/agravada
NÃO
foi intimada da certidão de transcurso do prazo para manifestação (id. 51090938); ii. A exequente/agravada
NÃO
foi intimada do despacho de arquivamento dos autos (id. 51266407); iii. A Lei 14.195/2021 foi publicado no DOU de 27.8.2021, ou seja, posteriormente aos atos de inércia, certificação nos autos e determinação de arquivamento.

Portanto, compreendo que em razão da falha do Poder Judiciário e intimar o exequente da certidão de transcurso do prazo e do despacho que determinou o arquivamento do feito, acrescido a vigência posterior da Lei 14.195/2021, não houve, então, início do marco temporal para cômputo da prescrição intercorrente no caso concreto.

Diante do exposto,
NEGO provimento ao Agravo de Instrumento
, mantendo incólume a decisão que recorrida, revogando de modo expresso a tutela de urgência concedida nestes autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025